Tribunal: TJMT
Processo: 1008764-67.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008764-67.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERGIO LEANDRO PANHO - CPF: 026.775.411-65 (EMBARGANTE), LUIZ ORLANDO PANHO - CPF: 019.225.921-02 (EMBARGANTE), ROSELI VIEIRA ARAUJO - CPF: 037.848.971-26 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL.

REVOGAÇÃO DA TUTELA
.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, revogando tutela de urgência que suspendia cobrança de Cédula de Crédito Bancário destinada à aquisição de escavadeira hidráulica. Os embargantes alegam erro de premissa fática quanto à natureza rural da operação, omissão sobre perigo de dano e ausência de apreciação de jurisprudência favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade ou contradição passível de correção mediante embargos
declaratórios, ou se há tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expressamente reconheceu a controvérsia sobre a natureza da operação e a impossibilidade de definição em cognição sumária, não configurando erro de premissa fática.

4. A análise do perigo de dano torna-se prejudicada quando ausente a probabilidade do direito, requisito cumulativo para concessão da tutela de urgência.

5. O julgado aplicou precedente específico da Corte, demonstrando fundamentação adequada com base em entendimento consolidado do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
d
e
u provimento ao Recurso para
“
reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida, por não estarem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC
”
.

Os embargantes
alegam que
o acórdão reconheceu a existência de documentos comprobatórios das perdas na atividade rural e do pedido administrativo formulado antes do vencimento da obrigação, mas concluiu que não haveria demonstração suficiente de que a operação se submetia ao regime jurídico do crédito rural.

Sustentam que a decisão embargada consignou que
“a contratação de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de escavadeira hidráulica, ao menos em exame inicial, não evidencia enquadramento imediato nas normas específicas de prorrogação de dívidas rurais”
, bem como que
“a controvérsia sobre a natureza da operação impede o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito invocado”
.

Relatam
que
“há demonstração clara, objetiva e documental de que a operação sub judice se submete ao regime jurídico do crédito rural”,
destacando que a própria Cédula de Crédito Bancário nº 40/04804-7 contém expressa indicação de “operação de crédito rural”, previsão de
“custo efetivo total na operação de crédito rural”
e cobrança de
“tarifa de estudo de operações rurais”
, características típicas dessa modalidade contratual.

Aduzem ainda que a escavadeira hidráulica financiada é utilizada diretamente na atividade agropecuária exercida pelos embargantes, configurando investimento rural.

Ressaltam
também que o contrato prevê pagamento anual das parcelas, compatível com o ciclo produtivo agrícola e incompatível com operações bancárias comuns.

Informam
que a natureza rural da operação sequer foi impugnada pelo Banco do Brasil, o qual teria se limitado a discutir o preenchimento dos requisitos para prorrogação da dívida.

Argumentam
ainda que houve omissão quanto à apreciação do perigo de dano concreto e da jurisprudência colacionada pela parte agravada.

Afirmam que o perigo de dano decorre do risco de inscrição da operação no SCR/BACEN como inadimplente, o que inviabilizaria o acesso dos pequenos produtores rurais ao crédito necessário para continuidade da atividade agropecuária, instaurando
“um ciclo de inviabilidade econômica e endividamento progressivo”
e
que tal restrição comprometeria inclusive relações comerciais com fornecedores e parceiros, colocando em risco a subsistência das famílias envolvidas.

Acrescentam
ainda que o acórdão deixou de apreciar precedentes jurisprudenciais invocados nas contrarrazões ao agravo de instrumento, dentre eles julgados do TJRS e TJMG que reconhecem a possibilidade de suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural e vedação de inscrição em cadastros restritivos enquanto discutido judicialmente o pedido de alongamento da dívida rural.

Defendem que a omissão viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, por não enfrentar argumentos relevantes nem justificar eventual afastamento da jurisprudência apresentada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes apontam omissão da Câmara julgadora quanto ao erro de premissa fática, ausência de enfrentamento do perigo de dano e da jurisprudência consolidada.

Quanto ao alegado erro de premissa fática, o acórdão embargado expressamente consignou:

“
A contratação de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de escavadeira hidráulica, ao menos em exame inicial, não evidencia enquadramento imediato nas normas específicas de prorrogação de dívidas rurais.A controvérsia sobre a natureza da operação impede o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito invocado
”
.

O julgado reconheceu a existência de controvérsia sobre a natureza da operação, não afirmando categoricamente sua natureza não rural, mas sim a impossibilidade de definição em cognição sumária.

Relativamente ao perigo de dano, o acórdão fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, requisito cumulativo para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. A análise do periculum in mora torna-se prejudicada quando ausente o fumus boni iuris.

Quanto à jurisprudência invocada, o acórdão aplicou precedente específico desta Corte (N.U 1046309-11.2025.8.11.0000),
demonstrando que a questão foi adequadamente fundamentada com base em entendimento consolidado do Tribunal.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do
s
embargante
s
com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026